Tribunal: TJDFT
Processo: 0729021-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. AFASTAMENTO, EXCETO QUANTO À DEVOLUÇÃO, NA FORMA DOBRADA, DE VALORES DESCONTADOS EM CONTA, RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
3. Inexistindo prova nos autos acerca da efetiva participação da instituição financeira nas operações fraudulentas de que se afirma vítima o consumidor, inviável carrear ao banco o prejuízo por aquele experimentado.
4. A ausência de configuração de fortuito interno na fraude não impede a responsabilização do banco pelo cancelamento de empréstimo contraído por terceiro, desde o momento em que o fato foi comunicado à instituição financeira, sobretudo se o crédito decorrente da operação estava disponível na conta bancária do consumidor.
5. A negativa do banco em promover o estorno da quantia indevidamente creditada na conta do consumidor enseja a devolução, na forma dobrada, dos valores eventualmente descontados a título de prestações do empréstimo fraudulento, ante a ausência do engano justificável previsto na parte final do parágrafo único do art. 42 do CDC como situação apta a atrair a devolução na forma simples.
6. Não constatada falha na prestação dos serviços bancários, inexiste fundamento para a condenação do banco a título de danos morais, especialmente quando as circunstâncias narradas pelo consumidor não induzem violação a direito da personalidade, se limitando a representar dificuldades para a solução do imbróglio.
7. Apelo da autora conhecido e desprovido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Encargos sucumbenciais redimensionados.